Tribunal: STF
Processo: Rcl 39157
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Adriano Agostinho e outro contra decisão do Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Tupã/SP, proferida nos autos do Processo 0010484-07.2018.15.0065.
    Os reclamantes alegam, em síntese, desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 47.
    Aduzem que
    “[...] são patronos da Reclamação Trabalhista da Sra. MARIA LUCIA FURLAN nos autos do processo n. 0010484-07.2018.5.15.0065, em trâmite na Vara do Trabalho de Tupã, Estado de São Paulo, na qual a autora se sagrou vencedora, já tendo transitado em julgado o v. acórdão confirmatório da r. sentença de primeira instância.
    Iniciado o procedimento de execução, a Fazenda Pública do Município de Quintana (SP) assentiu quanto aos cálculos apresentados pela autora, razão pela qual foi requerido ao Juízo a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) referente aos honorários de sucumbência fixados sobre o valor da condenação, bem como precatório relativo ao crédito titularizado pela demandante, separadamente.
    Em sequência, o Juízo indeferiu a expedição em separado tanto dos valores decorrentes da condenação (honorários sucumbenciais) quanto do destaque atinente aos honorários contratuais (art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94), conforme se vê da decisão abaixo (cópia anexa):
    [...]
    Nada obstante, quanto à expedição de ofício requisitório dos honorários advocatícios em separado, indefiro, eis que a execução contra Fazenda Pública na Justiça do Trabalho seguem as normas estabelecidas na Instrução Normativa nº 32/2007 do C. TST, complementadas pela Portaria GP-CR Nº 23/2014 do E. TRT da 15ª Região.
    Portanto, não há que se falar em expedição individual de RPVs para cada beneficiário e nem expedição de precatório, sendo os honorários advocatícios considerados como crédito acessório, seguindo o débito principal.
    Ressalte-se que, quando da satisfação do crédito decorrente do precatório a ser expedido nestes autos, ante o contrato de honorários advocatícios de ID cdbd34e , bem como o disposto no art. 22, §4º, da Lei 8.906/94, o valor correspondente aos honorários advocatícios deverá ser deduzido do crédito da reclamante, com liberação direta aos I. Patronos da reclamante, na forma requerida.
    [...]” (págs. 2-3 da petição inicial).
    Sustentam que
    “[...] o juízo reclamado, ao afirmar que o pagamento dos honorários de sucumbência deva se dar somente no momento do pagamento do precatório da parte autora, divergiu da orientação firmada por este Colendo Tribunal na linha de que assiste ao advogado o direito de requerer, em separado, a execução dos honorários de sucumbência – verbas que lhe pertencem e que possuem natureza alimentar – haja vista a inexistência de acessoriedade em relação ao crédito principal e, ainda, a circunstância de ser titularizado por credores diversos do titular da verba principal” (pág. 5 da petição inicial).
    Requerem gratuidade de Justiça e, ao final, 
    “[...] seja julgada totalmente PROCEDENTE a presente Reclamação, culminando com cassação da decisão proferida pelo Magistrado da Vara do Trabalho de Tupã, Estado de São Paulo (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), determinando, ainda, a expedição de 02 (duas) Requisições de Pequeno Valor em nome destes signatários, porquanto direito autônomo titularizado por cada qual, relativo aos honorários de sucumbência autonomamente, desvinculados do débito principal” (pág. 6 da petição inicial).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 18).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita.
    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.
    Isso porque a autoridade reclamada, ao prestar informações, consignou o seguinte:
    “A parte autora/exequente apresentou cálculos de liquidação, quando também requereu a expedição, em separado de requisição de pagamento de pequeno valor em favor de seus patronos, referente aos honorários advocatícios.
    Não tendo o Município executado impugnado os cálculos trazidos pela parte autora, fixou-se o débito exequendo, conforme sentença de liquidação abaixo transcrita:
    ‘[...] Haja vista que o crédito da reclamante supera o valor previsto na lei supracitada, não podendo assim ser considerado constitucionalmente de pequeno valor, concede-se à reclamante, nos termos do disposto no art. 3° da Portaria GP-CR n° 33/2002, do E. TRT da 15 Região, o prazo de cinco dias para se manifestar acerca de eventual renúncia do crédito excedente (acima de R$ 5.389,45), para fins de pagamento sem precatório. Decorrido o prazo, silente a parte, requisite-se o precatório [...]’
    A parte exequente apresentou embargos declaratórios alegando, em síntese, omissão do Juízo quanto ao pleito de expedição de requisição de pequeno valor em relação ao crédito de seus patronos, proferindo o Juízo a seguinte decisão:
    ‘Não conheço dos Embargos de Declaração […]. Nada obstante, quanto à expedição de ofício requisitório dos honorários advocatícios em separado, indefiro, eis que a execução contra Fazenda Pública na Justiça do Trabalho seguem as normas estabelecidas na Instrução Normativa nº 32/2007 do C. TST, complementadas pela Portaria GP-CR Nº 23/2014 do E. TRT da 15ª Região. Portanto, não há que se falar em expedição individual de RPVs para cada beneficiário e nem expedição de precatório, sendo os honorários advocatícios considerados como crédito acessório, seguindo o débito principal. Ressalte-se que, quando da satisfação do crédito decorrente do precatório a ser expedido nestes autos, ante o contrato de honorários advocatícios de ID cdbd34e , bem como o disposto no art. 22, §4º, da Lei 8.906/94, o valor correspondente aos honorários advocatícios deverá ser deduzido do crédito da reclamante, com liberação direta aos I. Patronos da reclamante, na forma requerida.
    Dessa forma, prossiga-se na forma determinada na parte final da Decisão de Liquidação.
    Tupã, 21 de maio de 2019. a) PEDRO MARCOS OLIVIER SANZOVO – Juiz Titular da Vara do Trabalho’.
    Devidamente intimada, a parte autora/exequente não se manifestou acerca de eventual renúncia de parte de seu crédito e nem apresentou impugnação à sentença de liquidação” (págs. 7-8 do documento eletrônico 18 - grifei).
    Depreende-se, portanto, que os reclamantes, advogados da exequente no feito de origem, deixaram transcorrer em branco o prazo para recorrer da decisão que indeferiu a expedição da requisição de pequeno valor para o destacamento dos honorários de sucumbência.
    Em consulta aos andamentos processuais, no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, verifico que o ato reclamado foi publicado em 23/5/2019, sendo que o prazo para as partes apresentarem recurso decorrido se deu em 1°/7/2019, ocorrendo, assim, o trânsito em julgado da decisão.
    Esta reclamação constitucional somente veio a ser proposta nesta Corte em 11/2/2020 (pág. 2 do documento eletrônico 14), razão pela qual se aplica o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil – CPC, verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    […]
    § 5° É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 
    Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal pacificou-se no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello), entendimento que deu origem à Súmula 734/STF, verbis:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator